Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA VINCULADA. ENCARGOS TRABALHISTAS. GARANTIA CONTRATUAL ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PASSIVO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A Resolução CNJ n.o 169/2013 e a Instrução Normativa STJ/GDG n.o 14/2020 preveem a retenção de valores em conta vinculada como forma de garantir o adimplemento de encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução de contratos administrativos.
2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, por si só, a extinção das garantias contratuais válidas e legítimas prestadas pela empresa em favor da Administração Pública.
3. Ausente violação ao art. 6o, inciso III, da Lei n.o 11.101/2005, uma vez que a garantia não se enquadra como indevida retenção ou constrição de bens da empresa recuperanda, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.
4. A ausência de demonstração do passivo trabalhista atualizado, bem como da vinculação de destinação específica dos valores aos empregados que prestaram serviços no âmbito do contrato com o STJ, inviabiliza a liberação pretendida, sob pena de esvaziamento da garantia contratual, que não se enquadra na recuperação judicial, além de risco ao interesse público.
5. Recurso conhecido e não provido.